Tribunal: TJDFT
Processo: 0743960-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743960-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEILA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, que indeferiu o pedido da inventariante quanto à reserva de bens para pagamento da dívida existente com a Fazenda Nacional, bem como ressaltou que, sem o efetivo pagamento das dívidas, não se mostra possível ser o feito sentenciado (id 174835852 – origem). Expõe que todo o passivo do Espólio foi quitado ou foi objeto de acordo pendente de homologação, com exceção de 2 (in)débitos tributários federais, questionados judicialmente, e de 2 débitos a favor da herdeira inventariante que serão quitados por ocasião da sentença de homologação da partilha. Defende que, conforme art. 654, caput e parágrafo único, do CPC, quitado o ITCD e o passivo, com garantia dos débitos tributários controvertidos, poderá o feito ser sentenciado com a realização da partilha. Discorre não assistir razão à Fazenda Nacional ao destacar não se aplicar o dispositivo aos débitos tributários federais, tampouco em não concordar com as garantias ofertadas mediante imóveis, sem qualquer impugnação específica, pretendendo o efetivo pagamento. Afirma que o débito com a Fazenda Nacional soma R$ 3.622.306,81, tendo sido ofertados bens imóveis livres e desembaraçados, no valor total de R$ 3.761.124,02, suficientes para a garantia, de modo a viabilizar a sentença e a partilha, bem como a obstar pedidos de penhoras no âmbito das execuções fiscais, não havendo qualquer prejuízo. Destaca que os valores depositados em contas bancárias não são suficientes para a garantia da integralidade do débito fiscal, bem como já se encontram destinados ao pagamento de acordo pendente de homologação Aduz que, à luz do art. 187 do CTN, a cobrança judicial de crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em inventário, de modo que a União deve buscar a satisfação no juízo competente. Argumenta haver contradição entre a decisão de Id 171152024 que determinou a indicação de bens para garantia dos débitos sub judice e, na decisão ora recorrida, em sentido oposto, afirmou que sem o efetivo pagamento das dívidas não é possível ser o feito sentenciado, de modo a obrigar o pagamento de débito tributário não reconhecido como devido e impugnado nos autos das execuções fiscais, cuja resolução poderá demorar, enquanto o presente feito já se encontra maduro para sentença, com reserva de bens suficientes à garantia. Assevera que o prosseguimento do feito não acarretará qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que a única herdeira, após a homologação da partilha, continuará a ser parte legítima nas execuções fiscais, à luz do art. 131, II, do CTN e art. 4o da LEF. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a imposição de pagamento do débito tributário federal controvertido mediante utilização de recursos já previstos para pagamento de acordo pendente de homologação, em afronta a disposições legais. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir e homologar as garantias oferecidas aos débitos tributários federais; determinar o prosseguimento do inventário mediante sentença e partilha, com exclusão da determinação de apresentação de proposta de pagamentos dos débitos controvertidos, impugnados e pendentes de julgamento da demanda própria; e autorizar o imediato pagamento das demais dívidas referentes aos credores Simonal e Leila. Preparo recolhido (Id 52366380/52366381). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de juntada de propostas de pagamento dos valores em discussão, com indicação de venda de bens ou depósito judicial para garantia, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à possibilidade de garantia mediante oferta e indicação de imóveis pelo Espólio, questão a ser dirimida no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da possibilidade de homologação das garantias ofertadas aos débitos tributários controvertido e eventual possibilidade de prosseguimento do feito mediante sentença e partilha. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do inventário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora